Tribunal: TJES
Processo: 5000560-86.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Tutela de Urgência; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000560-86.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES e outros (5)
AGRAVADO: MERCEDINHA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA e outros
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000560-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES, STAEL FAGUNDES DUARTE, MARIA DE FATIMA SOUSA FAGUNDES TRINDADE, MERCEDINHA DE COLATINA LTDA
ESPÓLIO: ANTONIA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MERCEDINHA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CLOVES PRETTI NETO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A,
Advogado do(a) ESPÓLIO: ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto
pelo
ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA,
por meio de sua Inventariante, VILMA SOUZA FAGUNDES e demais requerentes, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES,
STAEL FAG
U
NDES DUARTE,
MARIA DE FÁTIMA SOUSA FAGUNDES e MERCEDINHA DE COLATINA LTDA,
contra a r. decisão
(ID 11531734 – autos originais)
proferida pelo
MM Juiz de Direito
da
2º
Vara
Cível
de
Colatina
/
ES,
que, nos autos da ação movida em face d
a

MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
e
CLOVES PRETTI NETO
, indefer
iu a tutela de urgência pleiteada.

Em seu arrazoado,
a
agravante
VILMA
aduz, em apertada síntese,
que
v
e
m sofrendo injustificadas resistências por parte do recorrido CLÓVIS PRETTI NETO, proprietário da
M
ercedinha
S
erviços
E
mpresariais
LTDA,
em apresentar a documentação contábil da empresa M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA, a qual
é inventariante e possui
35% (trinta e cinco por cento) do capital social.

Aduz que nomeou a senhora Maria de Fátima Souza Fagundes para que
“acompanhasse o inventário e o modus operandi dos sócios administradores daquela pessoa jurídica”,
contudo, ao tentar obter informações de gestão da empresa encontrou dificuldades para coleta de dados.

Argumenta que
constatou
que a
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
deveria
p
ossuir lucros acum
u
lados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mas que no entanto, a empresa não dispõe desse numerário.

Expõe também, que descobriu um
“contrato particular de mão-de-obra, transporte e entrega de mercadorias”
entre as empresas
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
(que tem como sócio administrador Jonadir Bossi)

e M ercedinha S erviços E mpresariais LTDA
(que tem como sócio administrador Clóvis Pretti Neto).

Alega, suspeitar, que a empresa
M
ercedinha
S
erviços
E
mpresariais
LTDA
tenha sido criada, exclusivamente, para permitir a evasão patrimonial da empresa principal (
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
).

Assim, pugna pela suspensão do contrato particular de mão-de-obra e entrega de mercadorias firmado entre Mercedinha Serviços Empresariais LTDA e Mercedinha de Colatina LTDA, e, proibir a entrada de CLÓVES PRETTI NETO, nas dependências da empresa principal (Mercedinha de Colatina LTDA).

D
ecisão de ID
2072073
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

E
mbargos de Declaração ID 2079118, apontando omissões e contradições na decisão de indeferimento da liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID 2312931, em que o agravado aduz preliminarmente a irregularidade de representação da sociedade Mercedinha de Colatina Ltda,
alegando para tanto que a inventariante não possui poderes de administração da sociedade e que portanto, não tem legitimação para representá-la em juízo.

Ainda preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa das demais herdeiras, quais sejam, Ana Claudia, Marcia Elizabeth, Stael Fagundes e Maria de Fátima, uma vez que
“elas não detêm direitos de representação da quota que era titularizada pela cujos”.

Em relação ao objeto da demanda afirma o agravante que
“
as graves acusa
ç
ões tecidas na exordial são inconsequentes e irresponsáveis”.

Salienta que
“
não tem o menor cabimento a alegação de que a constituição dessa sociedade configura indício de fraude e desvio patrimonial”,
posto que a empresa Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, foi criada no ano de 2021, com quando Antônia ainda estava viva e contou com a sua aprovação.

Ressalta que o contrato entabulado entre as sociedades Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, que os agravantes desejam suspender, constitui em um dos instrumentos usados para a implementação das estratégias de elisão fiscal, aprovada à unanimidade pelos sócios.

P
or fim, assevera que desde o ano de 2018 o agravado integrava os quadros da Mercedinha de Colatina Ltda e que
“
sempre contou com a confiança e estima da falecida sócia (tanto que dela recebeu a doação de valioso imóvel), o que se confirmou com a aprovação consensual e unânime de seu nome para a execução da referida estratégia.”

É
o relatório.

Peço dia para julgamento,
inclua-se em pauta em conjunto este Agravo de Instrumento e o Embargos de Declaração de
ID 2079118
.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/10/2022 às 07:42:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44361418102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000560-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES, STAEL FAGUNDES DUARTE, MARIA DE FATIMA SOUSA FAGUNDES TRINDADE, MERCEDINHA DE COLATINA LTDA
ESPÓLIO: ANTONIA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MERCEDINHA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CLOVES PRETTI NETO
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A,
Advogado do(a) ESPÓLIO: ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A

VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto
pelo

ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA,
por meio de sua Inventariante, VILMA SOUZA FAGUNDES e demais requerentes, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES,
STAEL FAG
U
NDES DUARTE,
MARIA DE FÁTIMA SOUSA FAGUNDES e MERCEDINHA DE COLATINA LTDA,
contra a r. decisão
(ID 11531734 – autos originais)
proferida pelo
MM Juiz de Direito
da
2º
Vara
Cível
de
Colatina
/
ES,
que, nos autos da ação movida em face d
a

MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
e
CLOVES PRETTI NETO
, indefer
iu a tutela de urgência pleiteada.

Em seu arrazoado,
a
agravante
VILMA
aduz, em apertada síntese,
que
v
e
m sofrendo injustificadas resistências por parte do recorrido CLÓVIS PRETTI NETO, proprietário da
M
ercedinha
S
erviços
E
mpresariais
LTDA,
em apresentar a documentação contábil da empresa M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA, a qual
é inventariante e possui
35% (trinta e cinco por cento) do capital social.

Aduz que nomeou a senhora Maria de Fátima Souza Fagundes para que
“acompanhasse o inventário e o modus operandi dos sócios administradores daquela pessoa jurídica”,
contudo, ao tentar obter informações de gestão da empresa encontrou dificuldades para coleta de dados.

Argumenta que
constatou
que a
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
deveria
p
ossuir lucros acum
u
lados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mas que no entanto, a empresa não dispõe desse numerário.

Expõe também, que descobriu um
“contrato particular de mão-de-obra, transporte e entrega de mercadorias”
entre as empresas
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
(que tem como sócio administrador Jonadir Bossi)

e M ercedinha S erviços E mpresariais LTDA
(que tem como sócio administrador Clóvis Pretti Neto).

Alega, suspeitar, que a empresa
M
ercedinha
S
erviços
E
mpresariais
LTDA
tenha sido criada, exclusivamente, para permitir a evasão patrimonial da empresa principal (
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
).

Assim, pugna pela suspensão do contrato particular de mão-de-obra e entrega de mercadorias firmado entre Mercedinha Serviços Empresariais LTDA e Mercedinha de Colatina LTDA, e, proibir a entrada de CLÓVES PRETTI NETO, nas dependências da empresa principal (Mercedinha de Colatina LTDA).

D
ecisão de ID
2072073
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

E
mbargos de Declaração ID 2079118, apontando omissões e contradições na decisão de indeferimento da liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID 2312931, em que o agravado aduz preliminarmente a irregularidade de representação da sociedade Mercedinha de Colatina Ltda,
alegando para tanto que a inventariante não possui poderes de administração da sociedade e que portanto, não tem legitimação para representá-la em juízo.

Ainda preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa das demais herdeiras, quais sejam, Ana Claudia, Marcia Elizabeth, Stael Fagundes e Maria de Fátima, uma vez que
“elas não detêm direitos de representação da quota que era titularizada pela cujos”.

Em relação ao objeto da demanda afirma o agravante que
“
as graves acusa
ç
ões tecidas na exordial são inconsequentes e irresponsáveis”.

Salienta que
“
não tem o menor cabimento a alegação de que a constituição dessa sociedade configura indício de fraude e desvio patrimonial”,
posto que a empresa Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, foi criada no ano de 2021, com quando Antônia ainda estava viva e contou com a sua aprovação.

Ressalta que o contrato entabulado entre as sociedades Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, que os agravantes desejam suspender, constitui em um dos instrumentos usados para a implementação das estratégias de elisão fiscal, aprovada à unanimidade pelos sócios.

P
or fim, assevera que desde o ano de 2018 o agravado integrava os quadros da Mercedinha de Colatina Ltda e que
“
sempre contou com a confiança e estima da falecida sócia (tanto que dela recebeu a doação de valioso imóvel), o que se confirmou com a aprovação consensual e unânime de seu nome para a execução da referida estratégia.”

ID 3651918 petição em que os agravados requerem a perda do objeto do presente agravo, alegando a sua prejudicialidade sob o argumento de que fora realizado o distrato entre de serviços entre as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e a Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, bem como Cloves Pretti Neto passou a integrar o quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda.

Petição de ID 2804191 em que os agravantes informam que não restou configurado a perda do objeto do presente recurso, posto que existem várias outras matérias tratadas nesta demanda.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso,
a
s agravantes
em sua petição inicial (ID 11433414 – autos originais)
in
gressaram com a tutela cautelar antecedente
, requerendo a suspensão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as sociedades empresárias Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda,
bem como
a proibição do
a
gravado Cloves Pretti Neto
de
entrar e permanecer nas dependências da sociedade Mercedinha de Colatina Ltda.

Tais pedidos estão fundados nas alegações de que
a
s agravantes são herdeir
a
s da falecida sócia da Mercedinha de Colatina
Ltda
,
Senhora
Antonia Pereira de Souza
e

que
foi estabelecida uma
artimanha
entre o sócio administrador de tal sociedade Jonadir Bosi e o agravado Clovis Neto para desvio de recursos da empresa Mercedinha de Colatina
Ltda.

Alegam ainda que
existem fortes indícios de fraude contábil, ocorrência de prática predatória, prática de concorrência desleal, e
que a agravada Maria de Fátima foi expulsa das dependências da empresa.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno,
ao analisar os autos in
deferiu a tutela pleiteada
(ID 11531734 –
autos originais
)
,
aduzindo que:

(...)
A análise que faço dos autos, neste preâmbulo, me leva ao convencimento de que os fatos alegados não são suficientemente corroborados a ponto de justificar o acolhimento de uma pretensão antecipatória ou cautelar tão extrema como desejam os autores, que é a
determinação de suspensão do contrato
firmado entre as empresa
s

Mercedinha Colatina Ltda
. e a empresa
MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
.

(...)

O
ideal é que os problemas de administração da empresa sejam resolvidos entre seus participantes, somente diante de uma situação excepcional é que se justifica a intervenção do Poder Judiciário e isso, de forma mínima.

(...)

Ademais, as questões de gestão de administração devem encontrar soluções ditadas em seu estatuto social, inclusive, com eventual convocação de assembleia para tais discussões. Nesse ponto, não há notícias de solicitação dessa providência administrativa interna aos interesses das empresas.

(
...)

Por tudo isso, é necessário que se traga ao processo elementos que possam garantir que medida desta monta não vá prejudicar a própria atividade da empresa.

Vale ressaltar, que o requerido CLOVES PRETTI NETO, é um dos sócios administradores da empresa Mercedinha Colatina Ltda, logo, tenho por prematuro, impor ao sócio administrador proibição de acesso à empresa da qual pertence por direito acionário e nela exerce funções de gestão, tendo por motivação: anunciada suposição de fraude e indícios de conluio objetivando evasão de ativos de sua empresa.

(
...)

Ademais, ainda que se constate prejuízo à pessoa jurídica conforme alega na inicial, não posso deixar de considerar que se trata de situação pretérita que conduziria a hipótese de eventual indenização de perdas e danos, o que justificaria, a propósito, a inclusão da pessoa jurídica (Mercedinha Colatina Ltda.) na ação.

Por essas razões, me convenço de não ser caso de acolhimento da concessão de tutela antecipada.
(...)

Pois bem.

PRELIMINAR DA PERDA DO OBJETO:

Como já dito,
no
ID 3651918

consta
petição em que os
agravados requerem a perda do objeto do presente agravo
, alegando a sua prejudicialidade sob o argumento de que fora realizado o distrato as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e a Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, bem como pelo fato de Cloves Pretti Neto ter passado a integrar o quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda.

Petição de ID 2804191 em que os
agravantes informam que não restou configurada a perda do objeto do presente recurso
, posto que existem várias outras matérias tratadas nesta demanda.

Analisando
os autos e a nova documentação juntada,
constato que realmente houve o distrato
, realizado no dia 01/07/2022 (ID 3651919)
entre as empresas
Mercedinha de Colatina Ltda e a Mercedinha Serviços Empresariais Ltda.
C
ontudo, referido
distrato, por si só, não enseja a perda do objeto
da demanda, uma vez que referido contrato durante sua vigência produziu inúmeros efeitos que as próprias agravantes apontam supostas irregularidades, e que, portanto, deve ser analisado a existência ou não
das alegadas irregularidades
.

No tocante à alegada perda do objeto em razão do agravado
Cloves Pretti Neto agora pertencer ao quadro societário

da empresa Mercedinha de Colatina Ltda,
também não induz à perda do objeto.

Resta saber, ainda, se
a
agravante
VILMA

v
e
m sofrendo injustificadas resistências por parte do recorrido CLÓVIS PRETTI NETO
em apresentar a documentação contábil da empresa M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA. Além disso, debate-se no presente recurso que VILMA,

ao tentar obter informações de gestão da empresa, encontrou dificuldades para coleta de dados.

Ainda se mantém
a alegação de que a empresa

M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
deveria
p
ossuir lucros acum
u
lados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) mas que, no entanto, a empresa não dispõe desse numerário. Todas essas alegações
continuam sendo objeto de análise do recurso ora em votação.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE INDEFERIMENTO PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - REJEITADA - QUESTÃO PROCESSUAL INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PRECLUSÃO PRO JUDICATO - TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra, no presente caso, por se tratar de demanda que tutela interesse público primário, a presença de interesse jurídico apto a justificar o deferimento de pedido de ingresso de terceiros na qualidade de assistentes.
2. Não há que se falar em perda de objeto quando há pedidos que, em tese, são possíveis de serem acolhidos no atual estado do processo.
3. Ausentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002171, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de perda do objeto.

PRELIMINAR DE
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE MERCEDINHA DE COLATINA LTDA:

Defende o agravado que
“na hipótese, dentre os agravantes, figura a empresa que teria sido supostamente lesada pelos agravados, isto é, a Mercedinha de Colatina Ltda., aqui representada pela segunda agravante (Vilma Souza Fagundes), que age na condição de inventariante do espólio da sócia falecida.”

E que,
“a tal inventariante não possui poderes de administração de sociedade da qual a de cujos era sócia e, por consequência, não tem legitimação para representá-la em juízo e constituir advogado em seu nome”.

P
ois bem.

P
revê o artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil que
cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente
, em juízo ou fora dele.
Já em seu inciso II, o artigo 618, preceitua que:

Art. 618.
Incumbe ao inventariante:
II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

N
o caso dos autos, a
inventariante
Vilma
representa o espólio de Antonia,
do qual era acionista de 35% (trinta e cinco por cento) da empresa Mercedinha de Colatina Ltda.

Assim, até que sobrevenha a partilha, os bens que compõem o
espólio
formam um condomínio eventual
pro indiviso
, ao qual cabe a administração à inventariante, sendo
sua obrigação zelar pelo patrimônio.

Dessa forma, considerando que ainda não houve a homologação da partilha, deve a inventariante ter pleno
direito de representar todo o espólio.

Nesse contexto, apesar da
inventariante
não ser administradora da empresa, ela
detêm o direito de representá-la
ativa e passivamente, uma vez que essa faz parte do espólio.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - INVENTÁRIO - BUSCA E APREENSÃO DE BENS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 618, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO.
De acordo com o artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, até a efetiva partilha
.
(TJMG; AI 2729404-52.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 28/07/2022; DJEMG 29/07/2022)

Posto isso,
REJEITO
a preliminar
arguida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
DAS DEMAIS HERDEIRAS NÃO INVENTARIANTES:

Ainda preliminarmente, alega
o agravado,
a ilegitimidade ativa das demais herdeiras, quais sejam, Ana Claudia, Marcia Elizabeth, Stael Fagundes e Maria de Fátima, uma vez que
“elas não detêm direitos de representação da quota que era titularizada pela cujos”.

Prevê o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil que
o espólio será representado ativa e passivamente pelo inventariante
.

Dessa forma,
durante a tramitação do inventário
, ou ainda enquanto os bens permanecerem na forma indivisa,
o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual
, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

Neste sentido
segue julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE ATIVA
. BEM INTEGRANTE DE ACERVO PATRIMONIAL SUBMETIDO À INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Considerando que o imóvel objeto da postulação inicial não é de titularidade dos embargantes, mas sim integrante do acervo patrimonial submetido a inventário no qual eles figuram como herdeiros, falta-lhes legitimidade para defender os interesses correspondentes, pois essa é exclusiva do espólio
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Essa situação caracteriza a ausência de uma das condições da ação e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AC 5066656-72.2021.8.09.0006; Anápolis; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 15/09/2022; DJEGO 19/09/2022; Pág. 4813)

Destarte,
ACOLHO
a
preliminar
suscitada
e
DECLARO A ILEGITIMIDADE ATIVA
das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes, razão pela qual
extinguo a ação sem resolução do mérito em relação à elas
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO OBJETO

Ultrapassada as preliminares
, sabe-se que
a
atuação do Poder Judiciário nas sociedades empresárias deve respeitar o princípio da intervenção mínima
, pois compete aos próprios sócios deliberarem acerca dos rumos da empresa, em respeito à autonomia da vontade, princípio regente das relações jurídicas no âmbito privado.

Também a Lei n.º 13.874/2019, denominada Lei da Liberdade Econômica, estabelece como princípio
“a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas”
(art. 2º, III).

Trata-se de disposição normativa que reforça o argumento de que a interferência do Poder Judiciário nas sociedades empresárias é cabível somente quando houver imperiosa necessidade.

P
artindo desse pressuposto,
analisando os autos, noto que ao contrário do firmado pelas agravantes,
não houve óbice à

coleta de dados da empresa
,
visto que
foi apresentada a documentação
(ID’s 11433835, 11433837, 11433838, 11433840 e 11433843) com a relação dos empregados da empresa, o contrato de prestação de serviço entre as
empresas
Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda
(ID 11433849)
,
os extratos das contas bancárias (ID’s 11433819, 11433820, 11433821, 11433822, 11433823), o balanço patrimonial dos anos de 2019 e 2020 (ID’s 11433816 e 11433818) além do balanço analítico (ID 11433808) realizado pelo contador da empresa e emitido em 13/12/2021.

Q
uanto a possível ocorrência de
frade contábil
e
indícios de
desvio patrimonial,

sob a alegação que a empresa Mercedinha de Colatina Ltda
“
deveria possuir lucros acum
u
lados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mas que no entanto, a empresa não dispõe desse numerário
”,

observo que no
balanço do ano 2020
, aprovado à unanimidade pelos sócios – dentre os quais a saudosa Antônia –, a
conta
l
ucros
a
cumulados
já existia, possuindo, à época, o saldo de
R$ 5.136.124,71

(cinco milhões, cento e trinta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e um centavos -
ID 2313039), contudo, para
aferição do referido valor
, leva-se em consideração
não só o valor depositado em conta corrente
e aplicações
, mas também
o estoque, créditos, imóveis, maquinário.

Assim,
as
disponibilidades financeiras
, capazes, em tese, de serem revertidas em
dividendos
a serem distribuídos aos sócios, são as que
se encontram nas contas caixa e bancos,

que totalizam o montante de
R$ 1.858.027,15
conforme demonstrado nos extratos bancários (ID’s 2313040, 2313042, 2313043, 2313045, 2313046 e 2313047).

No tocante

as supostas irregularidades entre o contrato firmado entre as empresas
Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda,
não restaram demonstrados
.

I
nicialmente consigno
,
que no ID 3651919, consta o distrato
do referido contrato, ocorrido no dia 01/07/2022, contudo,
como o contrato surtiu seus efeitos durante a sua vigência
,(entre 15/10/2021 e 01/07/2022) e que durante a sua validade foram apontadas as supostas irregularidades
passo a analisá-lo.

No ID 2313037, vê-se no Contrato Social de Constituição de
S
ociedade Empresária Ltda,
Mercedinha Serviços Empresarias Ltda
, que esta foi
criada em 28/09/2021

e que o
contrato
de prestação de serviços (ID 11433849) firmado entre as empresas em debate, foi
realizado em 15/10/2021,
portanto, o contrato foi realizado quando a Senhora
Antônia
Pereira de Souza ainda
estava viva,

não havendo indícios

de

irregularidade
,
muito menos indícios de que este fora realizado com o intuito de
permitir a
evasão patrimonial
da empresa principal,
qual seja
M
ercedinha de Colatina Ltda.

Dessa forma, mera suposição de fraude e indícios de conluio objetivando a evasão de ativos, não são suficientes para a
concessão da tutela recursal pretendida.

N
este sentido segue julgamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR DA EMPRESA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS EMPRESAS. PRINCIPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento do agravo de instrumento está limitado ao exame das matérias impugnadas parte agravante, por força do seu efeito devolutivo e sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES. 2. Não compete ao Tribunal de Justiça apurar a indenização dos danos processuais causados por força do regime de responsabilidade das tutelas provisórias de urgência. Para não causar tumulto processual, caberá à parte instaurar a liquidação no juízo de primeiro grau (art. 302, p. único, CPC/2015). 3. A atuação do Poder Judiciário nas sociedades empresárias deve respeitar o princípio da intervenção mínima (Precedentes STJ e TJES). Também a recente Lei n.º 13.874/2019, denominada Lei da Liberdade Econômica, estabelece como princípio a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas (art. 2º, III).
4. Diante do clima de animosidade criado entre as partes quanto à administração da sociedade empresária, com alegações controvertidas e antagônicas, a destituição do sócio-administrador deve ser compreendida como a ultima ratio, somente autorizada como medida excepcional se houver elementos probatórios contendo fortes indícios de má-gestão na sua condução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005686, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Por fim, q
uanto a
proibição da entrada de Cloves Pretti Neto
nas dependências da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, esta
não se mostra cabível
, posto que conforme documentação anexada (ID’s 2313037 e 2313038), em que consta os
contratos sociais das empresas
Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais
Ltda
, é possível constatar que
ambas possuem o mesmo endereço

(Avenida Silvio Avidos, nº 2538, bairro Vila Amélia, Colatina).

C
onsigno
ainda,
que conforme anexado no ID 3651923, em que consta a Alteração Contratual e Consolidação Contratual de Mercedinha de Colatina Ltda,
o agravado Cloves Pretti Neto, agora, pertence ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda
, possuindo 5% (cinco por cento) do seu capital social, bem como
d
e acordo com o parágrafo quinto, ele
também passou a exercer as funções de gerência e administração
,
assim,
mostra-se temerário impor ao sócio administrador proibição de acesso à empresa que é acionista e exerce função de gestão.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e
REJEITO a preliminar
de irregularidade de representação
da sociedade Mercedinha de Colatina Ltda e
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras
não inventariantes, e,
em seu mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
r. decisão
ora vergastada.

Em tempo, julgo prejudicado os Embargos de Declaração de
ID 2079118.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 13:22:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44481431102022
.
VOTO

C
onforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto
pelo

ESPÓLIO DE ANTÔNIA PEREIRA DE SOUZA,
por meio de sua Inventariante, VILMA SOUZA FAGUNDES e demais requerentes, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES,
STAEL FAG
U
NDES DUARTE,
MARIA DE FÁTIMA SOUSA FAGUNDES e MERCEDINHA DE COLATINA LTDA,
contra a r. decisão
(ID 11531734 – autos originais)
proferida pelo
MM Juiz de Direito
da
2º
Vara
Cível
de
Colatina
/
ES,
que, nos autos da ação movida em face d
a

MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
e
CLOVES PRETTI NETO
, indefer
iu a tutela de urgência pleiteada.

Em seu arrazoado,
a
agravante
VILMA
aduz, em apertada síntese,
que
v
e
m sofrendo injustificadas resistências por parte do recorrido CLÓVIS PRETTI NETO, proprietário da
M
ercedinha
S
erviços
E
mpresariais
LTDA,
em apresentar a documentação contábil da empresa M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA, a qual
é inventariante e possui
35% (trinta e cinco por cento) do capital social.

Aduz que nomeou a senhora Maria de Fátima Souza Fagundes para que
“acompanhasse o inventário e o modus operandi dos sócios administradores daquela pessoa jurídica”,
contudo, ao tentar obter informações de gestão da empresa encontrou dificuldades para coleta de dados.

Argumenta que
constatou
que a
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
deveria
p
ossuir lucros acum
u
lados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mas que no entanto, a empresa não dispõe desse numerário.

Expõe também, que descobriu um
“contrato particular de mão-de-obra, transporte e entrega de mercadorias”
entre as empresas
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
(que tem como sócio administrador Jonadir Bossi)

e M ercedinha S erviços E mpresariais LTDA
(que tem como sócio administrador Clóvis Pretti Neto).

Alega, suspeitar, que a empresa
M
ercedinha
S
erviços
E
mpresariais
LTDA
tenha sido criada, exclusivamente, para permitir a evasão patrimonial da empresa principal (
M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
).

Assim, pugna pela suspensão do contrato particular de mão-de-obra e entrega de mercadorias firmado entre Mercedinha Serviços Empresariais LTDA e Mercedinha de Colatina LTDA, e, proibir a entrada de CLÓVES PRETTI NETO, nas dependências da empresa principal (Mercedinha de Colatina LTDA).

D
ecisão de ID
2072073
que
in
deferiu
o
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

E
mbargos de Declaração ID 2079118, apontando omissões e contradições na decisão de indeferimento da liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID 2312931, em que o agravado aduz preliminarmente a irregularidade de representação da sociedade Mercedinha de Colatina Ltda,
alegando para tanto que a inventariante não possui poderes de administração da sociedade e que portanto, não tem legitimação para representá-la em juízo.

Ainda preliminarmente, alega a ilegitimidade ativa das demais herdeiras, quais sejam, Ana Claudia, Marcia Elizabeth, Stael Fagundes e Maria de Fátima, uma vez que
“elas não detêm direitos de representação da quota que era titularizada pela cujos”.

Em relação ao objeto da demanda afirma o agravante que
“
as graves acusa
ç
ões tecidas na exordial são inconsequentes e irresponsáveis”.

Salienta que
“
não tem o menor cabimento a alegação de que a constituição dessa sociedade configura indício de fraude e desvio patrimonial”,
posto que a empresa Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, foi criada no ano de 2021, com quando Antônia ainda estava viva e contou com a sua aprovação.

Ressalta que o contrato entabulado entre as sociedades Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, que os agravantes desejam suspender, constitui em um dos instrumentos usados para a implementação das estratégias de elisão fiscal, aprovada à unanimidade pelos sócios.

P
or fim, assevera que desde o ano de 2018 o agravado integrava os quadros da Mercedinha de Colatina Ltda e que
“
sempre contou com a confiança e estima da falecida sócia (tanto que dela recebeu a doação de valioso imóvel), o que se confirmou com a aprovação consensual e unânime de seu nome para a execução da referida estratégia.”

ID 3651918 petição em que os agravados requerem a perda do objeto do presente agravo, alegando a sua prejudicialidade sob o argumento de que fora realizado o distrato entre de serviços entre as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e a Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, bem como Cloves Pretti Neto passou a integrar o quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda.

Petição de ID 2804191 em que os agravantes informam que não restou configurado a perda do objeto do presente recurso, posto que existem várias outras matérias tratadas nesta demanda.

Os
pressupostos de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil
1
, procedo à análise do pleito
recursal
elaborado pel
a
agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte
2
, c/c artigo 1.019, I
3
, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo
ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os
requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no
artigo 300 do estatuto processual
, que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso,
a
s agravantes
em sua petição inicial (ID 11433414 – autos originais)
in
gressaram com a tutela cautelar antecedente
, requerendo a suspensão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as sociedades empresárias Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda,
bem como
a proibição do
a
gravado Cloves Pretti Neto
de
entrar e permanecer nas dependências da sociedade Mercedinha de Colatina Ltda.

Tais pedidos estão fundados nas alegações de que
a
s agravantes são herdeir
a
s da falecida sócia da Mercedinha de Colatina
Ltda
,
Senhora
Antonia Pereira de Souza
e

que
foi estabelecida uma
artimanha
entre o sócio administrador de tal sociedade Jonadir Bosi e o agravado Clovis Neto para desvio de recursos da empresa Mercedinha de Colatina
Ltda.

Alegam ainda que
existem fortes indícios de fraude contábil, ocorrência de prática predatória, prática de concorrência desleal, e
que a agravada Maria de Fátima foi expulsa das dependências da empresa.

O Juízo “
a quo”
, a seu turno,
ao analisar os autos in
deferiu a tutela pleiteada
(ID 11531734 –
autos originais
)
,
aduzindo que:

(...)
A análise que faço dos autos, neste preâmbulo, me leva ao convencimento de que os fatos alegados não são suficientemente corroborados a ponto de justificar o acolhimento de uma pretensão antecipatória ou cautelar tão extrema como desejam os autores, que é a
determinação de suspensão do contrato
firmado entre as empresa
s

Mercedinha Colatina Ltda
. e a empresa
MERCEDINHA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA
.

(...)

O
ideal é que os problemas de administração da empresa sejam resolvidos entre seus participantes, somente diante de uma situação excepcional é que se justifica a intervenção do Poder Judiciário e isso, de forma mínima.

(...)

Ademais, as questões de gestão de administração devem encontrar soluções ditadas em seu estatuto social, inclusive, com eventual convocação de assembleia para tais discussões. Nesse ponto, não há notícias de solicitação dessa providência administrativa interna aos interesses das empresas.

(
...)

Por tudo isso, é necessário que se traga ao processo elementos que possam garantir que medida desta monta não vá prejudicar a própria atividade da empresa.

Vale ressaltar, que o requerido CLOVES PRETTI NETO, é um dos sócios administradores da empresa Mercedinha Colatina Ltda, logo, tenho por prematuro, impor ao sócio administrador proibição de acesso à empresa da qual pertence por direito acionário e nela exerce funções de gestão, tendo por motivação: anunciada suposição de fraude e indícios de conluio objetivando evasão de ativos de sua empresa.

(
...)

Ademais, ainda que se constate prejuízo à pessoa jurídica conforme alega na inicial, não posso deixar de considerar que se trata de situação pretérita que conduziria a hipótese de eventual indenização de perdas e danos, o que justificaria, a propósito, a inclusão da pessoa jurídica (Mercedinha Colatina Ltda.) na ação.

Por essas razões, me convenço de não ser caso de acolhimento da concessão de tutela antecipada.
(...)

Pois bem.

PRELIMINAR DA PERDA DO OBJETO:

Como já dito,
no
ID 3651918

consta
petição em que os
agravados requerem a perda do objeto do presente agravo
, alegando a sua prejudicialidade sob o argumento de que fora realizado o distrato as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e a Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, bem como pelo fato de Cloves Pretti Neto ter passado a integrar o quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda.

Petição de ID 2804191 em que os
agravantes informam que não restou configurada a perda do objeto do presente recurso
, posto que existem várias outras matérias tratadas nesta demanda.

Analisando
os autos e a nova documentação juntada,
constato que realmente houve o distrato
, realizado no dia 01/07/2022 (ID 3651919)
entre as empresas
Mercedinha de Colatina Ltda e a Mercedinha Serviços Empresariais Ltda.
C
ontudo, referido
distrato, por si só, não enseja a perda do objeto
da demanda, uma vez que referido contrato durante sua vigência produziu inúmeros efeitos que as próprias agravantes apontam supostas irregularidades, e que, portanto, deve ser analisado a existência ou não
das alegadas irregularidades
.

No tocante à alegada perda do objeto em razão do agravado
Cloves Pretti Neto agora pertencer ao quadro societário

da empresa Mercedinha de Colatina Ltda,
também não induz à perda do objeto.

Resta saber, ainda, se
a
agravante
VILMA

v
e
m sofrendo injustificadas resistências por parte do recorrido CLÓVIS PRETTI NETO
em apresentar a documentação contábil da empresa M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA. Além disso, debate-se no presente recurso que VILMA,

ao tentar obter informações de gestão da empresa, encontrou dificuldades para coleta de dados.

Ainda se mantém
a alegação de que a empresa

M
ercedinha

de
C
olatina
LTDA
deveria
p
ossuir lucros acum
u
lados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) mas que, no entanto, a empresa não dispõe desse numerário. Todas essas alegações
continuam sendo objeto de análise do recurso ora em votação.

Neste sentido segue julgado deste egrégio Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE INDEFERIMENTO PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO - REJEITADA - QUESTÃO PROCESSUAL INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PRECLUSÃO PRO JUDICATO - TUTELA DE URGÊNCIA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se vislumbra, no presente caso, por se tratar de demanda que tutela interesse público primário, a presença de interesse jurídico apto a justificar o deferimento de pedido de ingresso de terceiros na qualidade de assistentes.
2. Não há que se falar em perda de objeto quando há pedidos que, em tese, são possíveis de serem acolhidos no atual estado do processo.
3. Ausentes a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199002171, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de perda do objeto.

PRELIMINAR DE
IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA SOCIEDADE MERCEDINHA DE COLATINA LTDA:

Defende o agravado que
“na hipótese, dentre os agravantes, figura a empresa que teria sido supostamente lesada pelos agravados, isto é, a Mercedinha de Colatina Ltda., aqui representada pela segunda agravante (Vilma Souza Fagundes), que age na condição de inventariante do espólio da sócia falecida.”

E que,
“a tal inventariante não possui poderes de administração de sociedade da qual a de cujos era sócia e, por consequência, não tem legitimação para representá-la em juízo e constituir advogado em seu nome”.

P
ois bem.

P
revê o artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil que
cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente
, em juízo ou fora dele.
Já em seu inciso II, o artigo 618, preceitua que:

Art. 618.
Incumbe ao inventariante:
II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

N
o caso dos autos, a
inventariante
Vilma
representa o espólio de Antonia,
do qual era acionista de 35% (trinta e cinco por cento) da empresa Mercedinha de Colatina Ltda.

Assim, até que sobrevenha a partilha, os bens que compõem o
espólio
formam um condomínio eventual
pro indiviso
, ao qual cabe a administração à inventariante, sendo
sua obrigação zelar pelo patrimônio.

Dessa forma, considerando que ainda não houve a homologação da partilha, deve a inventariante ter pleno
direito de representar todo o espólio.

Nesse contexto, apesar da
inventariante
não ser administradora da empresa, ela
detêm o direito de representá-la
ativa e passivamente, uma vez que essa faz parte do espólio.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - INVENTÁRIO - BUSCA E APREENSÃO DE BENS - POSSIBILIDADE - ARTIGO 618, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO.
De acordo com o artigo 618, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao inventariante administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem, até a efetiva partilha
.
(TJMG; AI 2729404-52.2021.8.13.0000; Quarta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Pedro Aleixo; Julg. 28/07/2022; DJEMG 29/07/2022)

Posto isso,
REJEITO
a preliminar
arguida.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
DAS DEMAIS HERDEIRAS NÃO INVENTARIANTES:

Ainda preliminarmente, alega
o agravado,
a ilegitimidade ativa das demais herdeiras, quais sejam, Ana Claudia, Marcia Elizabeth, Stael Fagundes e Maria de Fátima, uma vez que
“elas não detêm direitos de representação da quota que era titularizada pela cujos”.

Prevê o artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil que
o espólio será representado ativa e passivamente pelo inventariante
.

Dessa forma,
durante a tramitação do inventário
, ou ainda enquanto os bens permanecerem na forma indivisa,
o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual
, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado.

Neste sentido
segue julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ILEGITIMIDADE ATIVA
. BEM INTEGRANTE DE ACERVO PATRIMONIAL SUBMETIDO À INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Considerando que o imóvel objeto da postulação inicial não é de titularidade dos embargantes, mas sim integrante do acervo patrimonial submetido a inventário no qual eles figuram como herdeiros, falta-lhes legitimidade para defender os interesses correspondentes, pois essa é exclusiva do espólio
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Essa situação caracteriza a ausência de uma das condições da ação e enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AC 5066656-72.2021.8.09.0006; Anápolis; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição; Julg. 15/09/2022; DJEGO 19/09/2022; Pág. 4813)

Destarte,
ACOLHO
a
preliminar
suscitada
e
DECLARO A ILEGITIMIDADE ATIVA
das herdeiras Ana Claudia Fagundes Miarelli, Marcia Elizabeth S. Fagundes, Stael Fagundes Duarte e Maria de Fátima Sousa Fagundes, razão pela qual
extinguo a ação sem resolução do mérito em relação à elas
, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DO OBJETO

Ultrapassada as preliminares
, sabe-se que
a
atuação do Poder Judiciário nas sociedades empresárias deve respeitar o princípio da intervenção mínima
, pois compete aos próprios sócios deliberarem acerca dos rumos da empresa, em respeito à autonomia da vontade, princípio regente das relações jurídicas no âmbito privado.

Também a Lei n.º 13.874/2019, denominada Lei da Liberdade Econômica, estabelece como princípio
“a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas”
(art. 2º, III).

Trata-se de disposição normativa que reforça o argumento de que a interferência do Poder Judiciário nas sociedades empresárias é cabível somente quando houver imperiosa necessidade.

P
artindo desse pressuposto,
analisando os autos, noto que ao contrário do firmado pelas agravantes,
não houve óbice à

coleta de dados da empresa
,
visto que
foi apresentada a documentação
(ID’s 11433835, 11433837, 11433838, 11433840 e 11433843) com a relação dos empregados da empresa, o contrato de prestação de serviço entre as
empresas
Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda
(ID 11433849)
,
os extratos das contas bancárias (ID’s 11433819, 11433820, 11433821, 11433822, 11433823), o balanço patrimonial dos anos de 2019 e 2020 (ID’s 11433816 e 11433818) além do balanço analítico (ID 11433808) realizado pelo contador da empresa e emitido em 13/12/2021.

Q
uanto a possível ocorrência de
frade contábil
e
indícios de
desvio patrimonial,

sob a alegação que a empresa Mercedinha de Colatina Ltda
“
deveria possuir lucros acum
u
lados, sem distribuição, no montante de R$ 5.127.485,53 (cinco milhões, cento e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), mas que no entanto, a empresa não dispõe desse numerário
”,

observo que no
balanço do ano 2020
, aprovado à unanimidade pelos sócios – dentre os quais a saudosa Antônia –, a
conta
l
ucros
a
cumulados
já existia, possuindo, à época, o saldo de
R$ 5.136.124,71

(cinco milhões, cento e trinta e seis mil, cento e vinte e quatro reais e setenta e um centavos -
ID 2313039), contudo, para
aferição do referido valor
, leva-se em consideração
não só o valor depositado em conta corrente
e aplicações
, mas também
o estoque, créditos, imóveis, maquinário.

Assim,
as
disponibilidades financeiras
, capazes, em tese, de serem revertidas em
dividendos
a serem distribuídos aos sócios, são as que
se encontram nas contas caixa e bancos,

que totalizam o montante de
R$ 1.858.027,15
conforme demonstrado nos extratos bancários (ID’s 2313040, 2313042, 2313043, 2313045, 2313046 e 2313047).

No tocante

as supostas irregularidades entre o contrato firmado entre as empresas
Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda,
não restaram demonstrados
.

I
nicialmente consigno
,
que no ID 3651919, consta o distrato
do referido contrato, ocorrido no dia 01/07/2022, contudo,
como o contrato surtiu seus efeitos durante a sua vigência
,(entre 15/10/2021 e 01/07/2022) e que durante a sua validade foram apontadas as supostas irregularidades
passo a analisá-lo.

No ID 2313037, vê-se no Contrato Social de Constituição de
S
ociedade Empresária Ltda,
Mercedinha Serviços Empresarias Ltda
, que esta foi
criada em 28/09/2021

e que o
contrato
de prestação de serviços (ID 11433849) firmado entre as empresas em debate, foi
realizado em 15/10/2021,
portanto, o contrato foi realizado quando a Senhora
Antônia
Pereira de Souza ainda
estava viva,

não havendo indícios

de

irregularidade
,
muito menos indícios de que este fora realizado com o intuito de
permitir a
evasão patrimonial
da empresa principal,
qual seja
M
ercedinha de Colatina Ltda.

Dessa forma, mera suposição de fraude e indícios de conluio objetivando a evasão de ativos, não são suficientes para a
concessão da tutela recursal pretendida.

N
este sentido segue julgamento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE ADMINISTRADOR DA EMPRESA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APURAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NAS EMPRESAS. PRINCIPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. AFASTAMENTO DO ADMINISTRADOR COMO MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ GESTÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O julgamento do agravo de instrumento está limitado ao exame das matérias impugnadas parte agravante, por força do seu efeito devolutivo e sob pena de supressão de instância. Precedentes TJES. 2. Não compete ao Tribunal de Justiça apurar a indenização dos danos processuais causados por força do regime de responsabilidade das tutelas provisórias de urgência. Para não causar tumulto processual, caberá à parte instaurar a liquidação no juízo de primeiro grau (art. 302, p. único, CPC/2015). 3. A atuação do Poder Judiciário nas sociedades empresárias deve respeitar o princípio da intervenção mínima (Precedentes STJ e TJES). Também a recente Lei n.º 13.874/2019, denominada Lei da Liberdade Econômica, estabelece como princípio a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas (art. 2º, III).
4. Diante do clima de animosidade criado entre as partes quanto à administração da sociedade empresária, com alegações controvertidas e antagônicas, a destituição do sócio-administrador deve ser compreendida como a ultima ratio, somente autorizada como medida excepcional se houver elementos probatórios contendo fortes indícios de má-gestão na sua condução.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199005686, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021)

Por fim, q
uanto a
proibição da entrada de Cloves Pretti Neto
nas dependências da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, esta
não se mostra cabível
, posto que conforme documentação anexada (ID’s 2313037 e 2313038), em que consta os
contratos sociais das empresas
Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais
Ltda
, é possível constatar que
ambas possuem o mesmo endereço

(Avenida Silvio Avidos, nº 2538, bairro Vila Amélia, Colatina).

C
onsigno
ainda,
que conforme anexado no ID 3651923, em que consta a Alteração Contratual e Consolidação Contratual de Mercedinha de Colatina Ltda,
o agravado Cloves Pretti Neto, agora, pertence ao quadro societário da empresa Mercedinha de Colatina Ltda
, possuindo 5% (cinco por cento) do seu capital social, bem como
d
e acordo com o parágrafo quinto, ele
também passou a exercer as funções de gerência e administração
,
assim,
mostra-se temerário impor ao sócio administrador proibição de acesso à empresa que é acionista e exerce função de gestão.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e
REJEITO as preliminares
de perda do objeto e irregularidade de representação
da sociedade Mercedinha de Colatina Ltda e
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras
não inventariantes, e,
em seu mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
r. decisão
ora vergastada.

Em tempo, julgo prejudicado os Embargos de Declaração de
ID 2079118.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/10/2022 às 13:22:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44481431102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5000560-86.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILMA SOUZA FAGUNDES, ANA CLAUDIA FAGUNDES MIARELLI, MARCIA ELIZABETH SOUSA FAGUNDES, STAEL FAGUNDES DUARTE, MARIA DE FATIMA SOUSA FAGUNDES TRINDADE, MERCEDINHA DE COLATINA LTDA
ESPÓLIO: ANTONIA PEREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MERCEDINHA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA, CLOVES PRETTI NETO
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A,
Advogado do(a) ESPÓLIO: ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: RODRIGO BASSETTE TARDIN - ES12177-A, ANDRESSA MARGOTTO GRAMELICH - ES23674-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A
Advogados do(a) AGRAVADO: PAULO ARNALDO TEIXEIRA DIAS JUNIOR - ES20997-A, ANTONIO AUGUSTO GENELHU JUNIOR - ES1946-A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA PROVISÓRIA EM CARÁTER ANTECEDENTE.
INVENTÁRIO.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBEJTO, REJEITADA.
PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS HERDEIROS. ACOLHIDA. SUPOSTA FRAUDE NÃO COMPROVADA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REGULAR. INCABÍVEL A PROIBIÇÃO DA ENTRADA DE UM DOS SÓCIOS. EMPRESAS
ESTABELECIDAS NO MESMO
ENDEREÇO
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

P
reliminar de Perda do Objeto: 1.
D
istrato, por si só, não enseja a perda do objeto
da demanda, uma vez que
o
contrato durante sua vigência produziu seus efeitos os quais as agravantes apontam sua suposta irregularidade, e que portanto, deve ser analisado a existência ou não
da alegada irregularidade
.
2.
A
legada perda do objeto em razão do agravado Cloves Pretti Neto, agora pertencer ao quadro societário
da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, também não induz à perda do objeto,
uma vez que as
demais
alegações
postas na inicial

continuam sendo matéria de análise do presente recurso.
3
. Preliminar rejeitada.

P
reliminar de irregularidade de representação da Sociedade Mercedinha de Coltina Ltda: 1.
Prevê o artigo 618, inciso I do Código de Processo Civil que cabe ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.
2
. Considerando que ainda não houve a homologação da partilha, deve a inventariante ter pleno direito de representar todo o espólio.
3
. Apesar da inventariante não ser administradora da empresa, ela detêm o direito de representá-la ativa e passivamente, uma vez que essa faz parte do espólio.
4
. Preliminar rejeitada.
Preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes
: 1. D
urante a tramitação do inventário, ou ainda enquanto os bens permanecerem na forma indivisa, o herdeiro não detém legitimidade para defender, de forma individual, os bens que compõem o acervo hereditário, sendo essa legitimidade exclusiva do espólio devidamente representado
por seu inventariante
,
conforme previsto no artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.
2
. Preliminar acolhida.

M
érito:
1
. Não houve óbice à coleta de dados da empresa, visto que foi apresentada a documentação em relação aos empregados da empresa, o contrato de prestação de serviço entre as empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, os extratos das contas bancárias, o balanço patrimonial dos anos de 2019 e 2020 além do balanço analítico realizado pelo contador da empresa e emitido em 13/12/2021.
2
. Não há indícios de possível ocorrência de frade contábil ou desvio patrimonial, sendo que as disponibilidades financeiras, capazes, em tese, de serem revertidas em dividendos a serem distribuídos aos sócios, são as que se encontram nas contas caixa e bancos, que totalizam o montante de R$ 1.858.027,15 conforme demonstrado nos extratos bancários.
3
. Mercedinha Serviços Empresarias Ltda, foi criada em 28/09/2021 e que o contrato de prestação de serviços (ID 11433849) firmado entre as empresas em debate, foi realizado em 15/10/2021, portanto, o contrato foi realizado quando a Senhora Antônia Pereira de Souza ainda estava viva, não havendo indícios de irregularidade, muito menos indícios de que este fora realizado com o intuito de permitir a evasão patrimonial da empresa principal, qual seja Mercedinha de Colatina Ltda.
4
. Quanto a proibição da entrada de Cloves Pretti Neto nas dependências da empresa Mercedinha de Colatina Ltda, esta não se mostra cabível, posto que conforme documentação anexada (ID’s 2313037 e 2313038), em que consta os contratos sociais das empresas Mercedinha de Colatina Ltda e Mercedinha Serviços Empresariais Ltda, é possível constatar que ambas possuem o mesmo endereço (Avenida Silvio Avidos, nº 2538, bairro Vila Amélia, Colatina).
5
. Recurso conhecido e improvido. Embargos de Declaração julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER do Recurso de Agravo de Instrumento e REJEITAR as preliminares de perda do objeto e de irregularidade de representação da sociedade Mercedinha de Colatina Ltda e ACOLHER a preliminar de ilegitimidade ativa das herdeiras não inventariantes, e, em seu mérito, NEGAR PROVIMENTO, mantendo r. decisão ora vergastada, nos termos do voto do eminente relator.